Tribunal: TJBA
Processo: 0003829-54.2011.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003829-54.2011.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ABILIO ALVES PEREIRA NETO Advogado(s): EPIFANIO ARAUJO NUNES, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS APELADO: RAMIRO JOSE CAMPELO DE QUEIROZ e outros Advogado(s):MARCELO MIRANDA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADO CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CONFISSÃO FICTA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL NÃO COMPROVADOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAÇÃO DE SUPOSTO CRIME ELEITORAL. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE INDIQUE A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer, na qual alegava a existência de contrato verbal para prestação de serviços de edição de áudio e vídeo em favor dos réus, com promessa de remuneração futura e dação em pagamento, além de supostos prejuízos decorrentes do inadimplemento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da aplicação da confissão ficta ao autor ausente na audiência de instrução; (ii) estabelecer se restou comprovada a existência de contrato verbal e o inadimplemento apto a ensejar responsabilidade civil e indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes; (iii) determinar se era cabível a intimação do Ministério Público para apuração de suposto crime eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência injustificada do autor à audiência de instrução autoriza a aplicação da confissão ficta, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC, a qual não gera presunção absoluta, devendo ser apreciada em conjunto com o conjunto probatório. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, sendo indispensável a apresentação de ao menos indícios mínimos da existência do alegado contrato verbal. A inexistência de prova da relação jurídica entre as partes afasta a caracterização de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais, materiais ou lucros cessantes. A ausência de comprovação do nexo causal entre a interrupção do programa televisivo do autor e o alegado inadimplemento inviabiliza o reconhecimento de lucros cessantes. A intimação do Ministério Público para apuração de suposto crime eleitoral exige substrato probatório mínimo, inexistente no caso concreto, sobretudo diante da fragilidade da narrativa autoral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A confissão ficta decorrente da ausência injustificada da parte à audiência deve ser apreciada em conjunto com as demais provas dos autos, não implicando presunção absoluta de veracidade. A parte autora deve apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, ainda que se trate de alegado contrato verbal. A inexistência de prova da relação jurídica e do nexo causal afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 385, § 1º; 85, §§ 2º e 11; Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 5081822-72.2022.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, j. 21.10.2024.; TJMG, Embargos de Declaração nº 51242902420228130024, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, j. 24/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003829-54.2011.8.05.0271, em que figuram como apelante ABILIO ALVES PEREIRA NETO e como apelados RAMIRO JOSE CAMPELO DE QUEIROZ e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, .